Tribunal: TJSP
Processo: 2034242-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que julgou improcedente o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Pedido de reforma da decisão – Não acolhimento - Inexistência, nos autos, de indícios

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que julgou improcedente o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Pedido de reforma da decisão – Não acolhimento - Inexistência, nos autos, de indícios de que haja desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Hipótese em que o exequente sequer realizou diligências nos autos principais em busca de bens penhoráveis - Decisão mantida.

Recurso não provido.